Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713602-88.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LINDAMAR FERNANDES DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE. MANUTENÇÃO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMAS N. 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF E REPETITIVO N. 1.076 DO C. STJ. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. APLICABILIDADE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para cominar ao Distrito Federal a obrigação de prover o leito em UTI demandado e condená-lo ao custeio das despesas hospitalares havidas entre as 7h20min do dia 25/11/2023 e as 9h50min do dia 26/11/2023. 2. Extrai-se do contexto fático que a autora, com 62 (sessenta e dois) anos, foi internada na rede particular do Hospital Brasiliense em 23/11/2023, com sintomas de mal-estar. Em 24/11/2023, foi transferida para a unidade de terapia intensiva (UTI), com quadro de choque séptico de foco pulmonar. Na mesma data, por não possuir recursos financeiros para arcar com a internação nessa modalidade em hospital particular, requereu ao Distrito Federal a transferência para a rede pública ou conveniada do SUS, contudo, obteve a informação de inexistência de vaga. 3. O art. 205 da LODF dispõe que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede única e hierarquizada, constituindo o Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Distrito Federal, organizado nos termos da lei federal”. E, dentre as diretrizes a serem observadas pelo referido sistema de saúde, destacam-se o atendimento integral ao indivíduo (art. 205, I) e a gratuidade da assistência à saúde no âmbito do SUS (art. 205, V). 4. A Lei n. 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e, bem ainda, sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), preconiza em seu art. 4o, § 2o, a possibilidade de participação da iniciativa privada do SUS, em caráter complementar, que é regulada nos arts. 24 a 26 da referida legislação. 5. Na hipótese, observa-se que, a despeito da garantia de acesso universal e igualitário aos serviços gratuitos para a recuperação da saúde do paciente no Sistema Único de Saúde, bem como do expresso requerimento da parte autora para ser internada em leito de UTI da rede pública em 24/11/2023, a sua transferência somente foi efetivada em 26/11/2023. 6. Diante da insuficiência de leitos de UTI quando do pedido de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), ocorrida às 16h25min do dia 24/11/2023, incumbe ao ente distrital o custeio de despesas oriundas de internação até a transferência da autora ao estabelecimento de saúde público, efetivada às 9h50min de 26/11/2023. Precedentes deste e. Tribunal. 7. No tocante aos honorários advocatícios, se se verifica que o valor atribuído à causa é de R$1.000,00 (um mil reais) e não há proveito econômico aferível, por expressa determinação da sentença, que definiu que os valores devidos deveriam ser discutidos entre o ente distrital e o hospital em ação própria, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076. 8. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/22 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). 9. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, ausência de dilação probatória e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. 10. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, aduzindo que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Ressalta que não se trata de pagamento de honorários de sucumbência a advogado, mas sim à Defensoria Pública do Distrito Federal. Argumenta, ainda, que acórdão impugnado incorreu em violação ao citado dispositivo legal, ao fixar a verba honorária com fundamento na Tabela de Honorários da OAB e não de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJCE, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.375.323/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024. A propósito, acerca dos critérios utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência a serem pagos à Defensoria Pública do Distrito Federal, o acórdão consignou que “diante desse cenário, considerado o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais. (...) Assim, consoante art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC e teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, considerando o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB e, também, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, na espécie, em R$4.413,50 (quatro mil quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos)” - ID 64802211. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020